Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-58.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE DÉBITO CONDOMINIAL. ACORDO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e materiais em razão do bloqueio via BACENJUD nas contas do autor em processo de execução após a realização de acordo extrajudicial com o réu. Recurso inominado do autor visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade Civil. Processo judicial de cobrança de taxa de condominio. Celebração de acordo extrajudicial. Ausência de comunicação em processo de execução. Na forma do art. 914 do CPC, o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, pode se opor à execução por meio de embargos, nos quais pode alegar a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (art. 917, inciso I do CPC). Os documentos juntados ao processo demonstram que o réu era credor do autor de valores relativos às taxas condominiais, razão pela qual foi ajuizada execução (processo 0732756-22.2018.8.07.0001). A citação foi realizada em 08/03/2021 (ID. 29741385) e o mandado é claro no sentido de que a citação e intimação do autor (executado no referido processo) era para pagamento da dívida no prazo de 3 dias ou apresentação de embargos no prazo de 15 dias. O documento de ID. 29741376 demonstra que as partes celebraram acordo extrajudial para quitação da dívida em 11/03/2019, o que deveria ter sido informado no processo tanto pelo autor quanto pelo réu. Não há cláusula no acordo celebrado pelas partes que atribua a responsabilidade pela comunicação no processo de execução ao condomínio réu. É de ambas as partes, mas principalmene do autor, o interesse em ver o processo de execução extinto, mesmo porque consta no mandado de citação recebido a possibilidade de realização de medidas constritivas para satisfação do crédito, o que de fato ocorreu, com a constrição de valores na conta do autor através do sistema BACENJUD. O autor não foi diligente em sua comunicação e a responsabilidade não deve ser atribuída ao réu. Não há, pois, prática de ato ilícito pelo réu.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. Dano material. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais e materiais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

L